Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0726170-90.2023.8.07.0001 APELANTE: LIVIA DOS SANTOS VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 5140826, a Defesa da apelante LIVIA DOS SANTOS VIEIRA (Dr. Helvio dos Santos Faria, OAB/AP 2716) manifestou o desejo de realizar sustentação oral, por videoconferência, no julgamento da apelação interposta. 2. Por se tratar de causídico de outra unidade da federação (Amapá/AP), defiro o pedido de sustentação oral por meio de videoconferência. 3. Inclua-se o feito para julgamento em pauta presencial. Cumpra-se. Int. Brasília, 18 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.